Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. MATÉRIA PRECLUÍDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS. JUROS SOBRE JUROS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 14 DO STJ.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo exequente consideram a atualização dos honorários advocatícios devidos em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial (STJ, Súmula 14).
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.